Tribunal: STF
Processo: Rcl 73905
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ARE Nº 1.121.633/GO (TEMA RG Nº 1.046). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Agroterenas S.A. Cana, contra decisão monocrática da Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0024722-35.2017.5.24.0091, que negou seguimento a recurso extraordinário no qual se discutia o que decidido no AI nº 791.292/PE (Tema RG nº 339) e no ARE nº 1.121.633/GO (Tema RG nº 1.046). 
 
    2. A reclamante narra que foram inobservados, desde o Tribunal Regional respectivo, os termos estipulados em negociação coletiva relativa a serviços executados em lavouras, inclusive o realizado pela parte beneficiária (tratorista). 

    3. Alega, em síntese, que a matéria é exatamente a mesma da analisada no ARE nº 1.121.633/GO (Tema RG nº 1.046). Assevera, assim, que o Órgão reclamado “se negou a aplicar os temas 339 e 1046 do STF equivocadamente, e negou seguimento ao recurso extraordinário que discutia negativa de prestação jurisdicional e validade da negociação coletiva de direitos”.
 
    4. Pede a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para confirmar a liminar e cassar o ato reclamado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    8. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não  aplicou o Tema constante do ARE nº 1.121.633/GO (Tema RG nº 1.046), tendo aplicado, incorretamente, o que decidido no AI nº 791.292/PE (Tema RG nº 339). Nesses julgados foram fixadas as seguintes teses, respectivamente:

“São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.”

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” 
 
    9. Compulsando os autos, nota-se que, pela decisão recorrida em sede extraordinária, negou-se provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista da parte ora reclamante, por se entender que “não tendo sido apresentadas nos autos normas coletivas aplicáveis ao reclamante, restam afastadas todas as alegações recursais acerca da suposta pactuação das horas in itinere, devendo ser mantida a condenação imposta pela sentença de primeiro grau”. (e-doc. 7, p. 4). O ato reclamado, por seu turno, dispõe dos seguintes fundamentos (e-doc. 7, p. 1, 52-53; destaques acrescidos):

“(...) Trata-se de recurso extraordinário interposto contra o acórdão prolatado por este Tribunal Superior do Trabalho em que a Parte Recorrente argui “preliminar de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional” e se insurge quanto à matéria de fundo “horas in itinere”, em relação à qual foi aplicado óbice processual. 
A Parte argui prefacial de repercussão geral. 
É o relatório. 
(...)
De plano, esclareça-se que a controvérsia não tem aderência ao Tema 1046 (validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente), pois não houve, na hipótese, debate acerca da invalidade de norma coletiva. Ao contrário, constou na decisão a ausência de norma coletiva relativa à função desempenhada pelo Reclamante, nos seguintes termos:
(...) o Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016, embora seja específico para os empregados que exerçam, entre outras, atividades de tratorista, caso do autor, teve sua vigência expirada em 30.4.2016, antes mesmo da admissão do reclamante, ocorrida somente em 2.9.2016. Já o Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2017 apresentado sob ID b404b91, embora vigente no período em que perdurou o contrato de trabalho, abrangeu somente os trabalhadores que atuam nas funções manuais relacionadas ao corte e cultivo da cana de açúcar (cláusula segunda), de modo que não se aplica ao reclamante, que, consoante já dito, foi contratado para exercer a função de tratorista. Portanto, não tendo sido apresentadas nos autos normas coletivas aplicáveis ao reclamante, restam afastadas todas as alegações recursais acerca da suposta pactuação das horas in itinere, devendo ser mantida a condenação imposta pela sentença de primeiro grau.
Quanto à “preliminar de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional”, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional em debate e fixou a seguinte tese jurídica:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (TEMA 339)
Extrai-se, pois, que a fundamentação exigida pela norma constitucional pode ser sucinta, sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
No presente caso, verifica-se que o acórdão recorrido adotou fundamentação clara e satisfatória acerca das questões que lhe foram submetidas, embora em desacordo com o interesse da Parte Recorrente. 
Nesse contexto, a decisão recorrida, no tópico, encontra-se em perfeita harmonia com a tese fixada no Tema 339 de Repercussão Geral. 
No que tange à matéria “horas in itinere”, verifica-se que o mérito do apelo não foi examinado, diante da incidência do óbice processual – Súmula 126/TST. 
O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. 
Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, (RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010).
Além disso, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais. 
A tese fixada pelo STF no Tema 660 do ementário temático de repercussão geral é de que inexiste repercussão geral quanto à “violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, (ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013). 
Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). 
Por fim, no que concerne à alegação de violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição, ressalta-se que, no julgamento do RE 956302 (Tema 895), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que "A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 ", em acórdão transitado em julgado no dia 6/8/2016. 
Pelo exposto, com apoio no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal caso não haja manifestação das Partes.”

    10. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.  

    11. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou a acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 

    12. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2006, p. 11/04/2017), na qual nos elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 

    13. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).

    14. Somente após a interposição do último recurso processualmente previsto estará configurado o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias. Porém, em consulta ao sítio eletrônico do TST, constata-se que, não obstante interposto agravo da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, em 21/11/2024, o recurso ainda está pendente de julgamento. Tem-se, dessa forma, por não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias. Confiram-se os seguintes precedentes: 

“Reclamação Constitucional. Alegação de violação do AI 791.292-RG (Tema 339). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Motivação suficiente. Observância da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Ausência de teratologia no ato reclamado. Pedido julgado improcedente. 1. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. 3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. 4. Pedido julgado improcedente.”
(Rcl nº 62.215/RJ, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 02/10/2023, p. 09/11/2023).

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 58.144-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 20/04/2023).

“Agravo regimental na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão na qual se negou seguimento ao recurso extraordinário. 3. É incabível a utilização do instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação da parte agravante ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(Rcl nº 44.892-AgR/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 04/08/2021).

    15. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator